Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-63.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714701-63.2018.8.07.0020 RECORRENTE: HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDOS: MAURICIO BALTAZAR COSTA, IRENE PEREIRA DE LIMA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL PRAZO DECENAL (10 ANOS). ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória, pronunciou a prescrição da pretensão de recebimento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra. 2. Segundo firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do EREsp 1280852/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 do CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional”. Assim, no caso analisado, em que se pretende lucros cessantes pelo descumprimento do prazo contratual para entrega do imóvel, objeto de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, aplica-se o referido prazo decenal. 3. Tratando-se de mora na entrega de imóvel adquirido na planta por culpa da construtora, são devidos lucros cessantes durante todo o período de atraso, ante a impossibilidade de o promitente-comprador desfrutar do imóvel no período contratualmente previsto. 4. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o valor da indenização em casos de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta deve corresponder ao valor que o promissário-comprador deixaria de pagar com aluguel, caso este fosse destinado à moradia, ou que receberia, caso o imóvel fosse locado. 5. Recurso da parte autora conhecido. Afastada a prescrição, e, com base na teoria da causa madura, julgado parcialmente procedente o pedido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, argumentando que, não tendo os recorridos adimplido sua obrigação contratual de arcar com o saldo devedor, não têm direito à entrega das chaves do imóvel e não podem exigir indenização por lucros cessantes. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15”. (AgInt no AREsp 1490765/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 1o/4/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 476 do CCB, porquanto o Superior Tribunal de Justiça também entende que “O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do comprador”. (AgInt no AREsp 1513189/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/4/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1567079/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015